Tribunal: STF
Processo: RE 461451
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
CONFEDERATIVA. COMPULSORIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1.      A contribuição
confederativa instituída pela assembléia geral somente é devida por
aqueles filiados ao sindicato da categoria. É inconstitucional a
exigência da referida contribuição de quem a ele não é
filiado.
2.      Contribuição assistencial estipulada em convenção
coletiva. Sujeição do desconto em folha à autorização ou à não
oposição do trabalhador. Precedente.
        Agravo regimental não
provido.